Tribunal: TJDFT
Processo: 0000217-43.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÂNSITO – ENTREGAR VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA – ART. 310 DO CTB. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não realiza o tipo penal do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que, a despeito de deter a posse de veículo automotor que conduzia, o qual passou a ser conduzido por pessoa não habilitada após uma parada no percurso, não consentiu voluntariamente com que aquela pessoa não habilitada o conduzisse.
2. No caso dos autos, a precária prova testemunhal não foi capaz de demonstrar que o réu tenha, de fato, praticado qualquer das condutas nucleares que constituem o tipo penal do art. 310, do CTB, que lhe foi imputado, a saber, “permitir”, “confiar” ou “entregar” a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada ou embriagada.
3. Mesmo que não soubesse o réu que Romário não era habilitado, é certo que sabia que ele estava embriagado. Entretanto, as evidências probatórias indicam que não houve ‘permissão’, ‘confiança’ ou ‘entrega’ do veículo ao condutor inabilitado, que se aboletou de modo furtivo na direção do veículo, quando o condutor fez pequena parada em comércio existente no percurso que faziam, e ao depois opôs resistência invencível à entrega do veículo ao condutor.
4. Conforme relatado pela testemunha Odair (ID 11715612), única que presenciou os fatos da denúncia, assim que o réu parou o veículo para ir a uma padaria comprar cigarro, deixando a chave na ignição, Romário, que até então estava sentado no banco de trás do veículo, ‘saltou’ para o banco do condutor e opôs resistência à restituição da condução do veículo ao réu. Segundo este depoimento, quando o réu retornou da padaria tentou demover Romário da intenção de dirigir o veículo, ficou lá brigando com ele e não tendo conseguido retirá-lo terminou por sentar-se no banco de trás do veículo.
5. Em seu interrogatório (ID 11715613) o réu declara ainda que, sendo Romário maior do que ele sentiu-se ameaçado pela sua resistência à tentativa de retomar a direção do veículo, razão pela qual terminou por sentar-se no banco de trás.
6. O tipo penal do art. 310 do CTB exige, por qualquer das suas condutas nucleares, vontade voltada para a intenção de contribuir para que pessoa não habilitada conduza veículo automotor.
7. No caso em exame, tenho com certo que o réu se viu diante de resistência que, naquelas circunstâncias, eram para si invencíveis, e que esta foi a razão pela qual terminou por interromper a resistência de Romário à determinação de conduzisse o veículo.
8. Ausente, portanto, o elemento subjetivo do tipo penal, é caso de confirmar a sentença pelos próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas por isenção legal. Sem honorários.